Tribunal: STJ
Processo: 5000825-51.2016.8.21.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813554 - RS(2024/0473312-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: N R C I L
ADVOGADO
: RENAN ADAIME DUARTE - RS050604
EMBARGADO
: I I M H
ADVOGADO
: LÉIA NUBIA PASCHOAL - RS089370
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo por ausência de impugnação específica e
suficiente, com fundamento nos óbices das Súmulas 182 do STJ
e 284 do STF.
2. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à
análise da apontada violação à
, ao argumento
Súmula 481/STJ
de que teria havido impugnação analítica da concessão do
benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, bem
como negativa de prestação jurisdicional em afronta aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do
.
CPC/2015
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de
fundamentação e ausência de impugnação específica (Súmulas
e
), incorreu em omissão, contradição,
182/STJ
284/STF
obscuridade ou erro material, notadamente por supostamente
deixar de enfrentar a alegada violação à
e
Súmula 481/STJ
demais argumentos relativos à concessão da gratuidade de
justiça à pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
4. Ressalta-se que embargos de declaração possuem natureza
integrativa e aclaratória, destinando-se apenas à correção dos
vícios previstos no
do CPC, não se prestando à
art. 1.022
rediscussão do mérito, à reapreciação da valoração probatória
ou à modificação do resultado do julgamento, salvo nas
hipóteses legais excepcionalmente admitidas.
5. Esclarece-se que não há omissão quando a decisão
embargada enfrenta, ainda que de forma sucinta, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, nem contradição ou
Documento eletrônico VDA56443842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f49970cd-e3d7-4d20-9737-5da83f05fc84

obscuridade quando os fundamentos e a conclusão guardam
coerência lógica e permitem a exata compreensão do raciocínio
jurídico adotado, não se confundindo insatisfação da parte com
vício interno do decisum.
6. Registra-se que a decisão embargada manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial porque as razões
recursais se limitaram à repetição dos argumentos já deduzidos
na apelação, sem impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e sem
demonstração objetiva de contrariedade a dispositivos legais ou
à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência, por analogia, das
Súmulas
e
182/STJ
284/STF.
7. Conclui-se que os embargos de declaração traduzem mera
irresignação com o entendimento adotado, buscando, em
verdade, rediscutir o mérito e transformar o recurso especial em
terceira instância revisora, finalidade incompatível com a via
aclaratória e com a natureza excepcional da instância especial.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56443842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f49970cd-e3d7-4d20-9737-5da83f05fc84

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813554 - RS(2024/0473312-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: N R C I L
ADVOGADO
: RENAN ADAIME DUARTE - RS050604
EMBARGADO
: I I M H
ADVOGADO
: LÉIA NUBIA PASCHOAL - RS089370
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo por ausência de impugnação específica e
suficiente, com fundamento nos óbices das Súmulas 182 do STJ
e 284 do STF.
2. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à
análise da apontada violação à
, ao argumento
Súmula 481/STJ
de que teria havido impugnação analítica da concessão do
benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, bem
como negativa de prestação jurisdicional em afronta aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do
.
CPC/2015
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de
fundamentação e ausência de impugnação específica (Súmulas
e
), incorreu em omissão, contradição,
182/STJ
284/STF
obscuridade ou erro material, notadamente por supostamente
deixar de enfrentar a alegada violação à
e
Súmula 481/STJ
demais argumentos relativos à concessão da gratuidade de
justiça à pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
4. Ressalta-se que embargos de declaração possuem natureza
integrativa e aclaratória, destinando-se apenas à correção dos
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

vícios previstos no
do CPC, não se prestando à
art. 1.022
rediscussão do mérito, à reapreciação da valoração probatória
ou à modificação do resultado do julgamento, salvo nas
hipóteses legais excepcionalmente admitidas.
5. Esclarece-se que não há omissão quando a decisão
embargada enfrenta, ainda que de forma sucinta, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, nem contradição ou
obscuridade quando os fundamentos e a conclusão guardam
coerência lógica e permitem a exata compreensão do raciocínio
jurídico adotado, não se confundindo insatisfação da parte com
vício interno do decisum.
6. Registra-se que a decisão embargada manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial porque as razões
recursais se limitaram à repetição dos argumentos já deduzidos
na apelação, sem impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e sem
demonstração objetiva de contrariedade a dispositivos legais ou
à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência, por analogia, das
Súmulas
e
182/STJ
284/STF.
7. Conclui-se que os embargos de declaração traduzem mera
irresignação com o entendimento adotado, buscando, em
verdade, rediscutir o mérito e transformar o recurso especial em
terceira instância revisora, finalidade incompatível com a via
aclaratória e com a natureza excepcional da instância especial.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
CONCESSÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE. ÓBICE
DAS SÚMULAS 182 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no III, "a", da
Constituição
art. 105,
Federal, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional e
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do
.
CPC/2015
2. A parte agravante sustentou que a decisão de inadmissibilidade
teria julgado o mérito do recurso especial, usurpando competência, e
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

que a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita a
pessoa jurídica sem prova da insuficiência afrontaria a Súmula 481/STJ
. 3. A parte agravada, em contrarrazões, afirmou a inexistência de
requisitos ou elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial preenche os requisitos de admissibilidade, considerando a
alegada negativa de prestação jurisdicional e a suposta afronta à
.
Súmula 481/STJ
III. Razões de decidir (e-STJ Fl.318)
5. A decisão recorrida analisou de forma clara e suficiente os pontos
relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que
configure negativa de prestação jurisdicional. Inexistencia de afronta
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do
.
CPC/2015
6. A ausência de fundamentação específica e suficiente no agravo,
com a mera repetição de argumentos já analisados pelas instâncias
ordinárias, inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme
entendimento consolpositivos legais impedem a abertura da instância
especial, conforme jurispridado nas Súmulas 182 do STJ e 284 do
STF.
7. A impugnação genérica e a ausência de demonstração objetiva de
contrariedade a disudência do STJ.
8. A tentativa de transformar o recurso especial em uma terceira
instância revisora é incompatível com a sua finalidade constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido por
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado (evento 10,
DOC1 e DOC2):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DA LEI N.o
AUSÊNCIA
DE
CPC/73.
1.060/50.
ART. 17
ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A INCAPACIDADE
FINANCEIRA ALEGADA PELA PARTE POSTULANTE. TRATANDO-
SE DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE, CABE À PARTE IMPUGNANTE O ÔNUS DE
PROVAR QUE A PARTE IMPUGNADA TEM CONDIÇÕES DE
ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO E COM OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SEM
PREJUÍZO
DA
SUA
MANUTENÇÃO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS
AUTOS. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO AO INÍCIO DO
PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração restaram desacolhidos (evento 24,
DOC1 e DOC2).
Nas suas razões recursais, a parte recorrente manifestou
inconformidade com a rejeição dos embargos de declaração opostos,
arguindo nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional e
omissão no julgado, uma vez que “o Tribunal “a quo”, em nenhum
momento se manifestou acerca das diversas questões suscitadas pela
via dos embargos de declaratórios e que, cada uma, por si só, poderia
levar a alteração do resultado do julgamento”.
Apontou violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC e pediu o
provimento do recurso ( evento 30, DOC1).
Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos para juízo
de admissibilidade.
É o relatório.
II. O recurso não reúne condições de admissão.
No tocante às alegações de ausência de fundamentação e omissão (e-
STJ Fl.320)contradição no julgado, “mister se faz registrar que o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489,
1.022, II, e 1.025, do pressupõe que sejam demonstrados,
fundamentadamente,
, os seguintes motivos:
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

(a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda,
que se cuide de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a
qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias;
(b) a oposição de embargos aclaratórios para indica r à Corte local a
necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto;
(c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e, se
examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma;
(d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para
manter o acórdão.
A propósito: AgInt no relator Ministro Mauro Campbell AR Esp n.
Marques, Segunda Turma, julgado em Dje Tais
1.920.020/SP,
requisitos são cumulativos e devem ser
14/2/2022, 17/2/2022.
abordados de maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de
não se conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada
a generalidade dos argumentos apresentados.” (AgInt no relator R Esp
n.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
2.119.761/RJ,
em D Je
de )
10/6/2024,
12/6/2024.
No caso, verifica-se que a parte recorrente se limitou a elencar
dispositivos de lei federal que entende não terem sido apreciados,
arguindo de modo genérico a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e a necessidade de saneamento de questões abordadas
nos embargos de declaração (“o Tribunal “a quo”, em nenhum
momento se manifestou acerca das diversas questões suscitadas pela
via dos embargos de declaratórios e que, cada uma, por si só, poderia
levar a alteração do resultado do julgamento”).
Configurada, portanto, a deficiência na fundamentação recursal, o que
atrai a aplicação da “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
: deficiência na sua fundamentação não permitir a
Súmula 284/STF
exata compreensão da controvérsia”.
Nessa esteira: “Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa ao do CPC se faz de art. 1.022
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.”(AgInt no Rel.
Min. R Esp n.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je de .
1.960.583/PE,
9/6/2022)
Corroborando: “Não se pode conhecer da apontada violação dos arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, ambos do CPC,
porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou (e-STJ Fl.321) obscuros.
Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da
Súmula no 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta Corte”. (E Dcl no
AgInt no Rel. Min. Moura Ribeiro, AR Esp n.
Terceira
2.496.335/PR,
Turma, D Je de )
Inviável, nesses termos, a submissão da
9/10/2024.
inconformidade à Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

III. Diante do exposto, NÃO ADMITO o recurso. Intimem-se.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do pois não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição nos acórdãos
, recorridos capazes de torná-los
CPC/2015
nulos.
O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado AR Esp n.
em DJEN de )
2.441.987/DF,
17/2/2025, 20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
É o que se infere da leitura do acórdão impugnado. A propósito: "Com
a devida vênia ao entendimento exarado em sentença, tenho que o
documento do evento 10, INFOJUD1 demonstra que a pessoa física,
empresária individual responsável pela pessoa jurídica demandada,
cujos patrimônios se confundem, aufere renda compatível com a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Da cópia da declaração de bens e rendas prestada à Receita Federal,
a impugnada recebeu, no exercício financeiro em que realizada a
consulta Infojud por solicitação da impugnante, R$ 24.800,00 a título
de rendimentos tributáveis, o que pressupõe um recebimento mensal
da quantia média de R$ 2.066,66, enquadrando-se, assim, no
parâmetro utilizado pela Câmara para o deferimento do beneplácito (5
salários mínimos).
Registro (e-STJ Fl.322) ainda que de patrimônio declarado há
somente um imóvel de valor não expressivo (R$ 293.000,00), e ainda
uma dívida de R$ 70.000,00 junto à empresa demandada. (...)" (e-STJ
Fl.229-30)
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Moura
1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em D Je de
)
21/8/2023, 23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Nesse
sentido, destaca-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DAART. 1.022
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no relatora Ministra Assusete Magalhães, AR Esp n.
Segunda Turma, julgado em D Je de .
1.907.401/SP,
22/8/2022,
(AgInt no relator Ministro Humberto Martins, AR Esp n.
29/8/2022)
Terceira Turma, julgado em DJEN de )
2.746.371/PE,
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões,
limitaram-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não
incidência. (e-STJ Fl.323)
A leitura das peças recursais faz parecer que o objetivo desse especial
é tornar a Corte federal uma terceira instância revisora, o que escapa
o objeto desse especial.
O recorrente sucessivamente reitera os mesmos argumentos já
examinados pelas instâncias ordinárias.
Dito mais claramente, o recorrente não impugna de maneira específica
e suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do
mesmo modo que não apresenta fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
das insurgências.
A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA AO § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no relator Ministro Moura
Ribeiro, AR Esp n.
Terceira Turma, julgado em D Je de )
2.634.826/SP,
21/10/2024, 25/10/2024.
E foi nesse sentido a decisao de inadimissibilidade, j dasá que a
análise razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva
e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou
negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A propósito: "No caso, verifica-se que a parte recorrente se limitou a
elencar dispositivos de lei federal que entende não terem sido
apreciados, arguindo de modo genérico a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional e a necessidade de saneamento de questões
abordadas nos embargos de declaração ("o Tribunal 'a quo', em
nenhum momento se manifestou acerca das diversas questões
suscitadas pela via dos embargos de declaratórios e que, cada uma,
por si só, poderia levar a alteração do resultado do julgamento").
Configurada, portanto, a deficiência na fundamentação recursal, o que
atrai a aplicação da "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
: (e-STJ Fl.324) deficiência na sua fundamentação
Súmula 284/STF
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nessa esteira: "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa ao do CPC se
faz de
art. 1.022
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF."(AgInt no Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, D Je deR Esp n.
". (e-STJ Fl.
1.960.583/PE,
263)
)
9/6/2022
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado emAR Esp n.
D Je de )
2.444.719/RS,
26/2/2024, 28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
reformar o decisum." (AgInt no relator Ministro Humberto Martins, AR
Esp n.
Terceira Turma, julgado em D Je de )
2.562.537/SP,
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem,
contudo, indicar de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação
do Tribunal de origem vilipendiou.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

§ 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto. (e-STJ Fl.325)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56231807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:42
Código de Controle do Documento: 620879bf-7421-41fd-a82d-1e64d9ad507b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.813.554 / RS
Número Registro: 2024/0473312-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008255120168210028
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N R C I L
ADVOGADO : RENAN ADAIME DUARTE - RS050604
AGRAVADO
: I I M H
ADVOGADO : LÉIA NUBIA PASCHOAL - RS089370
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : N R C I L
ADVOGADO
: RENAN ADAIME DUARTE - RS050604
EMBARGADO : I I M H
ADVOGADO
: LÉIA NUBIA PASCHOAL - RS089370
Documento eletrônico VDA56426034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9d190c1b-d149-45c1-9577-320bc47c1baf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9d190c1b-d149-45c1-9577-320bc47c1baf